Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA – PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela Defensoria Pública em favor da recorrente.

2. Nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50, “nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, oDefensorPúblico, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos”. Tal regramento encontra paralelo e harmonia com o disposto no art. 183, § 1o, e 186, § 1o, ambos do CPC.

3. No caso em análise, em 11.01.2022, o juízo determinou a intimação pessoal dos réus para oferecerem contestação, preferencialmente por meio de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia (ID 38880495). A Defensoria Pública, que estava habilitada nos autos desde 18.05.2021 (ID 29638476), não foi intimada pessoalmente para apresentar contestação.

4. Neste contexto, era impositiva aintimação da Defensoria Pública, na forma do art.5o, § 5o, da Lei no 1.060/50 c/c art. 183 § 1o e 186, § 1o, ambos do CPC. E não se tendo assim procedido, é caso de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para retomada da regular tramitação.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.